Tribunal: TJDFT
Processo: 0700266-42.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 217-A, “caput” c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal (estupro de vulnerável), por sete vezes, em continuidade delitiva, à pena de 25 (vinte e cinco) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) se as provas são suficientes para a condenação pelo crime estupro de vulnerável; (ii) a revisão da dosimetria da pena.
III. Razões de decidir:
3. Constatando-se que a condenação está alicerçada em provas firmes e seguras, as quais foram confirmadas em juízo, estando, pois, a prática delitiva demonstrada acima de qualquer dúvida, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe.
4. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, uma vez que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, mas desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como é o caso dos autos.
5. No caso, as circunstâncias que orbitam a prática delitiva são mais graves, uma vez que a vítima tentou se suicidar ao ingerir 16 comprimidos do medicamento Ritalina devido aos atos praticados pelo réu.
6. A douta Terceira Seção, na sessão realizada no dia 13 de novembro de 2024, decidiu que, nos crimes contra a dignidade sexual, não configura “bis in idem” a aplicação simultânea da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea f, e da majorante específica do artigo 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento.
7. No caso, o réu, companheiro da genitora da vítima, praticou o crime “prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação e com violência contra a mulher” (artigo 61, inciso II, alínea f”, do Código Penal), e, de acordo com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há “bis in idem” com a causa de aumento do artigo 226, inciso II, do Código Penal, pois presente também a relação de autoridade do agente sobre o enteado.
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.